Tribunal: TJPA
Processo: 0802113-92.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802113-92.2021.8.14.0000

REQUERENTE: FRANCYSVAN MORAIS LEITE

FISCAL DA LEI: PARA MINISTERIO PUBLICO

REQUERIDO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 73 E ART. 20, §3º, TODOS DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERENTE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO DETERMINADA POR EDITAL. NULIDADE REJEITADA. INOBSERVÂNCIA DO INSTITUTO DA ABERRATIO ICTUS. IMPROCEDÊNCIA. REGRA CUMPRIDA QUANDO DA DENÚNCIA, PRONÚNCIA E SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PARA O REQUERENTE UMA VEZ QUE A PENA BASE FOI IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL E NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERENTE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
. O juízo a quo, ao constatar essa irregularidade, determinou a intimação do requerente por edital,

publicado no Diário da Justiça em 27/05/2015, uma vez que o requerente não foi localizado, circunstância esta que foi devidamente certificada nos autos, estando, pois, cumprida a exigência do Inc. II, do art. 420 do CPP. Nulidade rejeitada.

2.

O instituto da
aberratio
ictus foi observado na denúncia, na pronúncia e no édito condenatório, motivo pelo qual não assiste razão ao requerente em sustentar o argumento que a regra do art. 73 do CP foi descumprida.

3.

Embora o requerente, à época do crime, estivesse com 19 (dezenove) anos de idade, o reconhecimento dessa circunstância não lhe traz qualquer benefício, uma vez que a pena base foi imposta no mínimo legal, impedindo a incidência da atenuante do art. 65, inc. I do CP, bem como o prazo prescricional, mesmo reduzido pela metade, não se implementou entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia nem entre esta e a sentença que condenou o requerente à pena de 12 (doze) anos de reclusão.

4.

Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar improcedente o pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Belém, 29 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

FRANCYSVAN MORAIS LEITE
, condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, IV, c/c art. 73 e art. 20, §3º, todos do CP, pleiteando a sua reforma, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

Aduz que a sentença foi contrária ao texto expresso da Lei pelos seguintes motivos: a) não foi intimado da decisão de pronúncia; b) não foi aplicado o instituto da
aberratio ictus
, previsto no art. 73 do CP; c) a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) deixou de ser reconhecida e, consequentemente, a punibilidade não foi extinta pela prescrição.

Requereu a concessão de liminar para que haja o reconhecimento da prescrição e a sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4810107).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial procedência do pedido tão somente para ver reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 31/01/2005, na Cidade de Itaituba, o requerente efetuou 06 (seis) disparos de arma de fogo contra Damião dos Santos Libório, mas que atingiram a vítima Clecilma Gonzaga Marques, menor de idade, que veio a óbito.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DO REQUERENTE NÃO TER SIDO INTIMADO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

O recorrente sustenta que o processo é nulo, uma vez que não foi intimado da decisão de pronúncia.

Analisando os presentes autos, verifica-se que o juízo a quo, ao constatar essa irregularidade, determinou a intimação do requerente por edital (doc. Id nº 4717730), que foi publicado no Diário da Justiça em 27/05/2015 (doc. Id nº 4717730, p. 6), uma vez que o requerente não foi localizado, circunstância esta que foi devidamente certificada (doc. Id nº 4717729, pp 06/07), estando, pois, cumprida a exigência do Inc. II, do art. 420 do CPP.

Rejeita-se, pois, a presente nulidade.

MÉRITO

DA NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA DA
ABERRATIO ICTUS
(ART. 73 DO CP)

O requerente sustenta que não foi aplicado o instituto da
aberratio ictus
, previsto no art. 73 do CP.

Ocorre que na denúncia (doc. Id nº 4714853, p. 2), na pronúncia (doc. Id nº 4717729, p. 3) e no édito condenatório (doc. Id nº 4717733, p. 2), a regra foi observada, motivo pelo qual não assiste razão ao requerente em sustentar referido argumento.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUNATE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O requerente afirma que a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) deixou de ser reconhecida e, consequentemente, a punibilidade não foi extinta pela prescrição.

De fato, o requerente, ao tempo do fato, ocorrido em 31/01/2005, o requerente possuía 19 (dezenove) anos de idade, uma vez que nasceu em 04/11/1985 (doc. Id nº 4714853, p. 82).

Todavia, a atenuante do art. 65, inc. I, do CPP (menoridade) não pode ser reconhecida, tendo em vista que a pena base foi imposta no mínimo legal.

Ocorre que essa circunstância reduz o prazo prescricional pela metade (CP, art. 115), ou seja, de 16 (dezesseis) para 08 (oito) anos, considerando que a pena foi aplicada no
quantum
de 12 (doze) anos de reclusão.

No caso dos autos, o referido lapso temporal não se implementou, seja entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 25/02/2005 (doc. Id nº 4714854, p. 1), e a pronúncia, datada de 20/08/2009 (doc. Id nº 4717729, p. 3), ou entre esta e a sentença condenatória, prolatada em 09/11/2016 (doc. id. nº 4717733, pp 02/03).

Como se observa, o reconhecimento da circunstância que o requerente possuía menos de 21 (vinte e um anos) na época do fato não lhe trouxe qualquer benefício.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/07/2021